Tribunal: STF
Processo: Rcl 85520
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada contra decisão proferida nos autos do Inquérito Policial n° 5023096-44.2025.8.24.0064, em trâmite na 2ª Vara Criminal da Comarca de São José/SC, que supostamente teria violado autoridade da Súmula Vinculante 14.



    2. O reclamante afirma que é “irmã da vítima no bojo do Inquérito Policial”. Alega que, “[n]a condição de sucessora e parte legitimamente interessada no esclarecimento dos fatos e na eventual e futura habilitação como assistente de acusação, a Reclamante protocolou pedido de acesso aos autos (...). Contudo, a Autoridade Reclamada indeferiu o pleito (...) com base em uma justificativa genérica e abstrata”.



    3. Requer o deferimento de medida liminar para para “determinar que o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de São José/SC libere imediatamente o acesso da Reclamante e de seu advogado aos autos do Inquérito Policial nº 5023096- 44.2025.8.24.0064, ressalvando-se apenas as diligências em andamento, que deverão ser mantidas em sigilo e devidamente certificadas”. No mérito, pleiteia a confirmação da cautelar.



    4. Decido.



    5. Inicialmente, pontuo que a reclamação dirigida a esta Corte é cabível somente quando se sustenta usurpação de sua competência, ofensa à autoridade de suas decisões ou contrariedade a Súmula Vinculante (CF/88, arts. 102, I, l , e 103-A, § 3º).



    6. Destaco, ainda, que a Súmula Vinculante 14 tem por objetivo assegurar a ampla defesa ainda na fase de inquérito policial, conferindo, assim, ao defensor a ampla possibilidade de acesso às diligências já documentadas nos autos.



    7. Consta do ato reclamado que o acesso à integralidade dos autos foi negado porque existem diligências sigilosas em curso, cuja divulgação pode atrapalhar a eficácia da investigação. Veja-se, nesse sentido, o seguinte trecho das informações prestadas pelo Juízo reclamado:



    “Trata-se de procedimento investigativo em que o Ministério Público manifestou-se contrário à concessão de acesso à irmã da vítima, porquanto há diligências em andamento cujo sigilo é indispensável (evento 34). 



    Por isso, este Juízo entendeu não ser cabível, neste momento, franquear acesso aos autos à requerente (evento 37)”.



    8. Correta a autoridade reclamada. A Súmula Vinculante 14 ressalva expressamente as diligências em andamento. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, nesses casos, o acesso aos autos deve ser restrito (Rcl 10.110, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).



    9. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicada a análise do pedido cautelar.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de outubro de 2025.



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator